Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702999-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLENDA ANDRESSA KRAN MORENO, BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN EMBARGADO: LBD COLEGIO ATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão (ID 67303083) que não conheceu o agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Os executados interpuseram agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do processo 0705645-29.2024.8.07.0009, a qual não acolheu os embargos à execução, pois não comprovado o excesso de execução (ID 67265462 - Pág. 134). Recurso próprio e tempestivo (ID 67411056). Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 68146237) É o relatório. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado. Argumentam que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para interposição do agravo, portanto, o prazo é reiniciado após a prolação da decisão. Esclarecem que "o prazo para agravo teria fim na data de 07/11/2024; O primeiro embargo foi julgado na data de 04/11/2024, ou seja, antes do fim do prazo; Há renovação do prazo recursal, que passará a ter como data limite o dia 27/11/2024, considerando que a ciência se deu na data de 06/11/2024; Havendo, ainda, omissões, foi interposto novo Embargo de Declaração, sob o qual foi dado ciência na data de 21/11/2024, portanto, tendo prazo para recurso até a data de 12/12/2024;" O presente recurso foi interposto exatamente na data de 12/12/2024. Registra-se, ainda, que foi interposto um terceiro ED, sob o qual o douto juízo se prestou a ofertar fundamentação e deferir prazo para recurso, sendo possível verificar, conforme a aba expedientes, que o prazo para a interposição de Agravo vai até a data de 07/02/2025, ou seja, somente após o recesso forense restará encerrado o prazo para interposição do presente recurso." Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para ter conhecido o agravo de instrumento. Compulsando os autos da Execução de Título Extrajudicial 0705645-29.2024.8.07.0009, verifica-se que os executados opuseram, em face da decisão que deixou de acolher os embargos à execução (ID 213862626), embargos de declaração (ID 214604176 - Pág. 1), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: "Não há que se falar em pronunciamento sobre as questões alegadas pela executada ao ID214604176, porquanto já abordadas na decisão de ID 213862626. Assim, cumpra-se o último parágrafo da decisão de ID213862626". (ID 216504268) Contra este despacho, os executados interpuseram novos embargos de declaração (ID 217450308), que novamente foram rejeitados, in verbis: "Ressalto pela derradeira vez, que os pontos apresentados pela executada ao ID217450308 já foram abordados na decisão de ID213862626, em que não acolheu os embargos à execução. Na referida oportunidade, deveria a parte executada ter imposto o recurso cabível, o que não foi feito, pelo contrário, apresentou petição de ID214604176, solicitando manifestação deste juízo em relação a fato já abordado nos embargos. Diante disso, por já ter este Juízo se manifestado sobre o ponto apontado nos embargos, cumpra-se último parágrafo da decisão de ID213862626." (ID 217639325) É assente na jurisprudência do STJ que "o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023) " A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes."(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Ademais, "não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios" (art. 1.026, NCPC). Assim, não há interrupção sucessiva do prazo recursal com a oposição do segundo embargo de declaração (ID 217450308) e seguintes. Desta feita, rejeitado o primeiro embargo de declaração (ID 216504268, na origem) o prazo para interposição do agravo de instrumento em face da decisão (ID 213862626, na origem) findou em 29/11/2024. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Intimem-se Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito